Tribunal: TJDFT
Processo: 0731462-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 460). Por sua vez, “há obscuridade quando a redação da decisão não é suficiente clara, dificultando a compreensão ou interpretação.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas | Grupo GEN, 2020. p. 1265). Já um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo. 3. ed. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 566).
3. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo embargante, mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor-embargante pela condenação da ré-embargada ao ressarcimento por danos materiais dos descontos sofridos em seu benefício complementar de aposentadoria, bem como indenização por danos morais.
4. Hipótese em que não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.